Tribunal: STF
Processo: ARE 1551323
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por JOAO PAULO OTTO e por ANDERSON DE ARAUJO BITELLO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. ART. 1º, CAPUT, § 1º, INC. I, E §4º, DA LEI Nº 9.613/98. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS.



    Preliminares. Nulidade pelo uso de fundamentação per relationem. A fundamentação per relationem é amplamente aceita pela jurisprudência, de modo que não há falar em ausência de fundamentação. Nulidade pela falta de defensor na fase policial. Não há obrigatoriedade de assistência por advogado na fase inquisitorial, bem como eventual irregularidade naquela fase não contamina o processo judicial, onde observado o contraditório e a ampla defesa. Nulidade inocorrente. Nulidade da prova compartilhada, por inobservância ao contraditório. Os elementos juntados aos autos após a prolação de despacho deferindo o compartilhamento de provas com expediente diverso, não só não possuem relação com os réus ou com o fato descrito na denúncia, como tampouco foram utilizados para formação do juízo condenatório, sendo impertinente para o desfecho do presente, não havendo falar, portanto, em inobservância ao contraditório ou necessidade de desentramento do documento. Nulidade por cerceamento de defesa, violação ao contraditório e à paridade de armas pela não juntada da integralidade das interceptações telefônicas realizadas e do inquérito policial originário. A falta de transcrição integral das conversas não acarreta nulidade, eis que essa deve se restringir aos diálogos que interessam ao processo, tanto que prevê, expressamente, o art. 9º da Lei nº 9.296/96 a inutilização daquelas gravações que não interessarem à prova. Ademais, embora a integralidade do inquérito policial e das mídias relativas às interceptações telefônicas à investigação originária não tenham sido juntados ao autos, permaneceram em cartório à disposição das partes, pelo que ausente nulidade ou prejuízo à defesa. Nulidade do depoimento judicial de testemunha pela quebra da incomunicabilidade. A quebra da incomunicabilidade entre as testemunhas antes da audiência constitui mera irregularidade, não ensejando nulidade, exceto se caracterizado prejuízo à defesa, do que não há demonstração na espécie (art. 563 do CPP). Nulidade da decisão que recebeu a denúncia por ausência de fundamentação e ausência de juntada de documentos requeridos pela defesa em sede de resposta à acusação. Após a sentença condenatória, a oportunidade de alegação de nulidade da decisão que recebeu a denúncia se encontra preclusa, na esteira do entendimento já pacificado no STJ. Ademais, ausente demonstração de prejuízo à defesa (art. 563 do CPP). Mérito. Materialidade e autoria do crime demonstradas, tendo os acusados, quando do fato, em comunhão de esforços e vontades, dissimulado a propriedade de veículo, adquirido por um dos acusados com recursos provenientes do tráfico de drogas, mas mantido em nome do outro acusado, atuando esse como "laranja", para ocultar a efetiva propriedade e sua aquisição pelo primeiro com recursos provenientes da atividade criminosa organizada da qual esse participava, como evidenciado pela prova produzida. Tendo os réus, em comum acordo, dissimulado a propriedade do bem, respondem, igualmente, pelas penas do crime (art. 29, caput, do CP). Demonstrado, nos termos constantes da fundamentação da sentença, ter sido o crime praticado por intermédio de organização criminosa, incidente a causa de aumento de pena respectiva (art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98), não estando o julgador obrigado a responder cada alegação da parte, ainda mais quando deixa clara sua posição em sentido contrário, fundamentando as razões que levaram ao seu convencimento. Condenação mantida. Penas. Embora as penas tenham resultado não superiores a oito anos, justificado o regime inicial fechado, considerando as circunstâncias negativas do crime, sobremodo, cometido por intermédio de organização criminosa. Correta a decretação do perdimento do bem, que observou o disposto no art. 7, inc. I, Lei nº 9.613/98, não se cogitando, pois, de sua restituição.



    PRELIMINARES REJEITADAS. APELOS DESPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração por JOAO PAULO OTTO, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de JOAO PAULO OTTO sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de JOAO PAULO OTTO, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460, o Agravo de Instrumento nº 791292 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748371 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 182, 339 e 660, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 182: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009,



    b) quanto ao Tema nº 339: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 20/08/2010, e



    c) quanto ao Tema nº 660: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013.



    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)



    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (grifos acrescentados).



    Ante o exposto, quanto ao(s) recurso(s) interposto por ANDERSON DE ARAUJO BITELLO, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e nego seguimento ao recurso interposto por JOAO PAULO OTTO (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente